Tribunal: TJES
Processo: 5015375-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015375-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FREDSON BATISTA CORREIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, o qual visava anular multa por litigância de má-fé aplicada em decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se a decisão que condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé é passível de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, embora de taxatividade mitigada, exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação para admissão de hipóteses não expressamente previstas.

4. Não se verifica urgência ou risco de inutilidade no caso concreto, pois a multa por litigância de má-fé não está sendo executada e pode ser rediscutida em apelação.

5. A condenação por litigância de má-fé é matéria incidental e não se sujeita à preclusão, sendo discutível em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que aplica multa por litigância de má-fé não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência que configure inutilidade do julgamento da questão em apelação.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01-06-2020.
TJES, AgInt no Ag 5008005-24.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 11-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015375-54.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SAFRA CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

AGRAVAD
O
:
FREDSON BATISTA CORREIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Safra Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento S. A.

interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (id 7356006, fls. 01-5) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento
que interpôs
em face da respeitável decisão - (id 6977287, fls. 67-9) proferida na ação de busca e apreensão de n. 5006357-70.2023.8.08.0012, proposta
por ela
contra Fredson Batista Correia - que “deferiu a medida liminar pretendida”, mas a condenou “ao pagamento de multa por litigância de má-fé”.
.

Nas razões recursais (id 7708030, fls. 01-5) alegou a agravante, em síntese, que “a taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC pode ser mitigado”, sendo “que não há, no caso concreto, o atendimento de nenhuma hipótese legal que justifique a aplicação das penas por litigância de má-fé” (fl. 04).

Pugnou pelo provimento do recurso “no intuito de modificar a decisão monocrática, para que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para anular a decisão de Primeira Instância, afastando assim, a condenação ao pagamento da multa fixada por litigância de má-fé” (
id 7708030 – fl. 05
)
.

O
agravo de instrumento, tal como restou assentado na respeitável decisão agravada,
não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

Tal espécie de recurso
é cabível nas hipóteses taxativas
previstas n
o artigo 1.015 do
Código de Processo Civi
l

e
em outros casos expressamente referidos em lei.

Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de
decisão
que
aplica multa à parte por litigância de má-fé
.

Em outras palavras, a

referida
decisão
agravada,
por não cuidar do mérito da demanda originária, mas sim de mera questão incidental,

não é
pronunciamento
contemplad
o
entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas de forma taxativa no art
igo
1.015 do Código de Processo Civil, o que constitui matéria suscetível de conhecimento de ofício por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.

Não desconheço a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Todavia,
não verifico na hipótese vertente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação,
não havendo o agravante demonstrado a urgência
na suspensão dos efeitos da decisão agravada, tampouco a ameaça de expropriação
ou o risco de insolvência
, uma vez que a multa por litigância de má-fé sequer está sendo executada
e mostra-se ínfima diante do capital social do agravante.

Em idêntico sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte venerando acórdão, no qual são meus os destaques em negrito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, “
a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento” (AgInt no AREsp n.

1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 01-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 05-06-2020).

Logo
, verifico que a respeitável decisão
impugnada

não se
enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no
artigo 1.015 do CPC,
razão pela qual
não vejo como admitir o
agravo
,
porque
ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento
.

A propósito, este é o posicionamento do e. TJES sobre a matéria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AgInt no Ag n. 5008005-24.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 11-09-2023)

Diante disso,
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO COM O RELATOR